Tribunal: STJ
Processo: 0061726-05.2012.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RE no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728287 - SP (2024
/0317572-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: L C A
ADVOGADOS
: RENATO DE AGUIAR SOUZA - SP188583
ANTONIO CARLOS RIBEIRO JUNIOR - SP482925
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: I U S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: DANILO VIDILLI ALVES PEREIRA - SP234528
BRUNO MAURICIO - SP345719
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INADMISSÃO.
NÃO
CABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. ERRO
GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra
decisão que não admitiu recurso extraordinário, com
fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo
Civil (CPC).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. O cabimento de agravo regimental contra decisão
que inadmite recurso extraordinário com fundamento
no art. 1.030, V, do CPC.
2.2. A aplicabilidade do princípio da fungibilidade
recursal nos casos em que há interposição de recurso
manifestamente incabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos dos arts. 1.030, § 1o, e 1.042 do CPC,
a decisão que inadmite recurso extraordinário deve
ser impugnada por agravo em recurso extraordinário
para o STF, e não por agravo regimental.
3.2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de
que a interposição de recurso incorreto contra decisão
que não admite recurso extraordinário configura erro
grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
3.3. Por se tratar de recurso manifestamente
incabível, não há suspensão ou interrupção do prazo
para a interposição de novas insurgências, razão pela
Documento eletrônico VDA50807769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:31:05
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: f74b49ff-9aba-4505-816a-5ee9438b5526

qual deve ser certificado o trânsito em julgado da
decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental não conhecido. Certificação do
trânsito em julgado da decisão que não admitiu o
recurso extraordinário.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer
17/09/2025
23/09/2025
do recurso, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50807769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:31:05
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: f74b49ff-9aba-4505-816a-5ee9438b5526

AgRg no RE no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728287 - SP (2024/0317572-
7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: L C A
ADVOGADOS
: RENATO DE AGUIAR SOUZA - SP188583
ANTONIO CARLOS RIBEIRO JUNIOR - SP482925
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: I U S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: DANILO VIDILLI ALVES PEREIRA - SP234528
BRUNO MAURICIO - SP345719
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INADMISSÃO.
NÃO
CABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. ERRO
GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra
decisão que não admitiu recurso extraordinário, com
fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo
Civil (CPC).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. O cabimento de agravo regimental contra decisão
que inadmite recurso extraordinário com fundamento
no art. 1.030, V, do CPC.
2.2. A aplicabilidade do princípio da fungibilidade
recursal nos casos em que há interposição de recurso
manifestamente incabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos dos arts. 1.030, § 1o, e 1.042 do CPC,
a decisão que inadmite recurso extraordinário deve
ser impugnada por agravo em recurso extraordinário
para o STF, e não por agravo regimental.
3.2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de
que a interposição de recurso incorreto contra decisão
que não admite recurso extraordinário configura erro
grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
3.3. Por se tratar de recurso manifestamente
incabível, não há suspensão ou interrupção do prazo
para a interposição de novas insurgências, razão pela
qual deve ser certificado o trânsito em julgado da
decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA50393321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:27
Código de Controle do Documento: ce4cf89e-b79c-4a53-835c-35bca5e3ef20

IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental não conhecido. Certificação do
trânsito em julgado da decisão que não admitiu o
recurso extraordinário.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não
1.
admitiu recurso extraordinário em razão da incidência do óbice do enunciado
281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, com requerimento de provimento,
a fim de que o recurso extraordinário seja admitido e os autos sejam remetidos
ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Nos termos dos arts. 1.030, § 1o, e 1.042 do Código de Processo
2.
Civil, contra a decisão que não admite o recurso extraordinário cabe agravo em
recurso extraordinário para o STF, e não agravo interno ou regimental.
Confiram-se:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões
no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:
[...]
§ 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento
no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do
art. 1.042.
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-
presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso
extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na
aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão
geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
Esse é o sentido da jurisprudência da Suprema Corte, em direta
aplicação das previsões legais mencionadas:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto
no art. 1.042 do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal.
Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência
de impugnação específica. Incidência da Súmula n. 287/STF.
1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal,
não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em
que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na
sistemática da repercussão geral, o qual é passível de
impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC
/2015).
2. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 é cabível contra
capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso
extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.
Documento eletrônico VDA50393321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:27
Código de Controle do Documento: ce4cf89e-b79c-4a53-835c-35bca5e3ef20

3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos
atinentes aos óbices descritos nas Súmulas n. 279/STF e n. 636
/STF. Incidência à ofensa reflexa e da Súmula n. 287/STF.
4. Agravo regimental não provido.
(ARE n. 1.210.962-AgR, relator Ministro Dias Toffoli –
Presidente, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe de
23/8/2019
.)
18/9/2019
Em decorrência da estampada previsão legal, é igualmente pacífico o
entendimento de que a interposição do recurso incorreto contra a decisão que
não admite recurso extraordinário configura erro grosseiro, impedindo a
aplicação do princípio da fungibilidade.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
ADMITIDO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
ARTS. 1.030, § 1o, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso
extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, não cabe
agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal,
conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1o, e 1.042 do
Estatuto Processual Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não
suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro
recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da
decisão que não admitiu o recurso extraordinário.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no RE nos EDcl no REsp n. 1.612.818/PR, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado
em
, DJe de
.)
10/12/2019
13/12/2019
Por fim, tratando-se de recurso manifestamente incabível, registre-se
que não há suspensão ou interrupção do prazo para a interposição de novas
insurgências.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
3.
Certifique-se o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o
recurso extraordinário.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50393321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:27
Código de Controle do Documento: ce4cf89e-b79c-4a53-835c-35bca5e3ef20

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AREsp 2.728.287 / SP
Número Registro: 2024/0317572-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00617260520128260050
0061726052012826005050000
0061726052012826005050001
617260520128260050
61726052012826005011892017
61726052012826005050000
61726052012826005050001
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L C A
ADVOGADOS : RENATO DE AGUIAR SOUZA - SP188583
ANTONIO CARLOS RIBEIRO JUNIOR - SP482925
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: I U S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS : DANILO VIDILLI ALVES PEREIRA - SP234528
BRUNO MAURICIO - SP345719
CORRÉU
: W F
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : L C A
ADVOGADOS : RENATO DE AGUIAR SOUZA - SP188583
Documento eletrônico VDA50790023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:44:52
Código de Controle do Documento: 0ba5f2c3-3f59-41f4-9658-d61c396ff3ba

ANTONIO CARLOS RIBEIRO JUNIOR - SP482925
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: I U S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS : DANILO VIDILLI ALVES PEREIRA - SP234528
BRUNO MAURICIO - SP345719
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com
17/09/2025
23/09/2025
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50790023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:44:52
Código de Controle do Documento: 0ba5f2c3-3f59-41f4-9658-d61c396ff3ba